Tribunal: TJES
Processo: 5028226-54.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028226-54.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSINEIDE PEREIRA BROCHAL
RECORRIDO: FRANCISCHETTO COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA - EPP
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que em 26/07/2022 adquiriu da Requerida diversas madeiras para a construção do telhado de sua residência, pagando pela aquisição o valor de R$10.115,61. Relata que, por ser leiga no tema, não identificou problemas quando da entrega e utilização. Todavia, um amigo informou se tratar de produto com qualidade inferior ao adquirido. Narra que, após ser alertada sobre a entrega de produto diverso, estabeleceu contato com a Requerida, porém, não obteve resposta.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que restou comprovada a falha na prestação de serviço e a caracterização dos danos morais na situação vivenciada.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Em análise dos autos, percebe-se que a documentação juntada é suficiente para comprovar a ciência da autora de que as madeiras adquiridas eram de diferentes tipos. Conforme documento em ids. 10278657 e 10278676, quais sejam, orçamento e nota fiscal, está expresso os tipos de madeira adquiridos pela autora, sendo incoerente a alegação de desconhecimento e falha na prestação de serviço. Assim, não sendo reconhecido ilícito por parte da recorrida, não estão presentes danos morais indenizáveis.

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)